Tribunal: STF
Processo: HC 227736
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DE REQUISITO SUBJETIVO. REEEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 808.997/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena de reclusão, no regime fechado, ante a prática do delito previsto nos arts. 121 § 2º, inc. I, e 211, ambos do Código Penal (homicídio qualificado e ocultação de cadáver).



    3. A defesa formulou pedido de progressão ao regime semiaberto, em 09/02/2022, tendo o Ministério Público pleiteado, em 11/02/2022, a realização de exame criminológico, como condição à análise do pleito, o que restou deferido, em 22/02/2022, pelo Juízo. Juntado relatório psicológico e social, o Ministério Público requereu a elaboração de laudo psiquiátrico, oportunidade em que a defesa indicou profissional habilitada que acompanhava o paciente desde 2017. Ato contínuo, por entender a psicóloga da unidade prisional não ser suficiente a avaliação elaborada, foi produzida nova avaliação, desta vez realizada por profissional distinto. Em 15/06/2022, o Juízo da Vara de Execuções indeferiu o pedido de progressão de regime e determinou a realização de novo exame criminológico, bem como teste projetivo de personalidade de “Rorschach” e exame neurológico. 



    4. Inconformada, a defesa impetrou agravo em execução perante o Tribunal de Justiça, que negou provimento. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ilegalidade da decisão que não reconheceu o pedido de livramento condicional e a progressão de regime. Realça o bom comportamento carcerário do paciente, atestado pelo estabelecimento prisional. Pondera a não realização do exame criminológico determinado. Invoca a manifestação favorável do Ministério Público. Diz preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão da benesse. 



    6. Postula, em âmbito liminar e no mérito, a concessão do livramento condicional. Subsidiariamente, requer a progressão ao regime semiaberto.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Ademais, a conclusão sobre o preenchimento, ou não, do requisito subjetivo para o benefício pretendido implica a verificação do merecimento por parte do condenado, o que demandaria a análise aprofundada da matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “[a] análise do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo implica a verificação do merecimento por parte do condenado, que demanda o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus. (Precedentes: HC n. 95.486/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.10.10; HC n. 80.713/SP, Relator o Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ de 27.04.01)” (HC 102365, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/06/2011, grifei). 3. Escorreito o decisum do STJ que não encontra ilegalidade no indeferimento da progressão de regime pelas instâncias ordinárias, porque calcada nas particularidades do apenado, que, além de multirreincidente e com vasta pena a cumprir, encontrava-se, ao tempo de seu pleito, com nova ação penal em curso em seu desfavor, em situação processual, pois, ainda indefinida, a revelar, assim, o não atendimento do requisito subjetivo. 4. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 153.757-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019; grifos nossos).



    9. Observo ainda que, ao determinar as providências que entendeu pertinentes, o Magistrado referiu-se aos elementos constantes dos autos que indicam a necessidade de uma análise mais profunda da personalidade do paciente e de suas reais condições para ser beneficiado com o livramento condicional:



    “Neste ponto, verifica-se que MARCIO PAULO FAGUNDES DA SILVA registra ótima conduta carcerária (fls. 627/632). No entanto, os elementos constantes dos autos indicam ser necessária uma análise mais profunda de sua personalidade e de suas reais condições para ser beneficiado com o livramento condicional.



    Portanto, apenas o bom/ótimo comportamento carcerário não é suficiente para o preenchimento do requisito subjetivo, que deve ser analisado à luz do princípio da individualização da pena, ou seja, com base em todos os elementos indicativos da personalidade do executado, e, em especial, aqueles que evidenciam o grau de ressocialização do reeducando e sua efetiva condição de retornar ao convívio em sociedade. (...)



    In casu, conforme já salientado na decisão de fls. 348/351, item II, uma vez realizada a avaliação psiquiátrica, apurou-se que o reeducando "apresenta discurso racionalizado, destituído de convicção e de ressonância afetiva; denota discernimento sobre seus atos, porém, com crítica pobre em relação aos atos praticados, gravidade e consequências. Demonstra pouca capacidade para tolerar contrariedades, frustrações ou privações. Não denota controle dos mecanismos contensores internos, valorização às regras e normas sociais, valores éticos, morais ou sociais, incapacidade de demonstrar culpa ou arrependimento" (fls. 333 - destacado). E concluiu-se que "embora não demonstre sinais e/ou sintomas de transtorno de personalidade antissocial, os mecanismos contensores estão em vigor somente pela contenção externa, não reunindo, no momento, as condições subjetivas necessárias para progressão de regime e/ou de se conduzir sem supervisão direta, restrição ou contenção" (fls. 333 - destacado).



    As circunstâncias, portanto, demonstram a falta de amadurecimento psicológico do executado para desfrutar de benefício tão amplo, mostrando-se prematura a concessão do benefício pretendido, sobretudo tratando-se de reeducando condenado pelo homicídio do namorado/companheiro, cometido no dia de Natal, por motivo torpe (vingança de anterior discussão), mediante facadas, decapitação e esquartejamento, e pelo crime de ocultação de cadáver, praticados em concurso material (ao que se colhe dos autos, o sentenciado "decepou a cabeça da vítima, bem como lhe arrancou as mãos e os pés, colocando o tronco em um barril e a cabeça em um balde, tudo coberto de concreto, sendo tais partes localizadas no interior do apartamento. Já as mãos e pés da vítima, foram jogados pelo acusado em local desconhecido e jamais foram recuperados" - fls. 230), e sequer promovido a regime intermediário, por falta do requisito subjetivo. 



    Necessária, portanto, a permanência do sentenciado no regime fechado, a fim de que seja constatado comportamento satisfatório e apto a indicar que não voltará a delinquir e que, de fato, reavaliou a conduta praticada e abandonou comportamentos capazes de colocar em risco a sociedade, para, só então, retornar ao convívio social.” (e-doc. 5, p. 12-13).



    10. Com efeito, o Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de agravo em execução sob os seguintes argumentos:



    “De fato, como o livramento condicional tem por objetivo o retorno do preso à vida comunitária, é fora de dúvida de que deva vir reforçado pela certeza quanto à noção de responsabilidade e autodisciplina, não bastando apenas o cumprimento do requisito objetivo e o atestado de boa conduta carcerária. 



    Assim, sem a devida verificação da capacidade de efetiva adaptação à convivência em sociedade, aferível por meio de exame criminológico, o livramento não tem como ser concedido, sendo um risco para a ordem pública sua concessão de forma indiscriminada.



     Ainda que a Lei de Execução, com a reforma de 2003, não tenha mais se referido ao exame criminológico, ela também peremptoriamente não o excluiu, de sorte que se impõe submeter, ao menos os condenados por crimes graves e praticados com violência a pessoa, à verificação da provável e frutífera adaptação no regime menos rigoroso. (...)



    Por outro lado, anote-se que o douto magistrado a quo não analisou o requisito de natureza subjetiva para fins de concessão de progressão de regime prisional ou do livramento condicional após a realização do novo exame criminológico. 



    Desta forma, não pode esta colenda Câmara examinar o pleito de concessão dos benefícios, conforme pretende a ilustre Defesa, sob pena de incidir em inegável supressão de instância.” (e-doc. 5, p. 66/67).



    11. O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo cenário, aduziu a não demonstração, na hipótese, de condições aptas a ensejar a concessão da ordem: 



    “Nessas circunstâncias, não verifico a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que, ao concluir pelo não preenchimento do requisito subjetivo, as instâncias ordinárias se valeram de laudo anterior desfavorável à concessão da benesse, sendo prudente a realização de nova avaliação e exames complementares.



     Dessa forma, o acórdão combatido apresentou fundamentação idônea para manter a determinação de realização de exame criminológico.” (e-doc. 8, p. 3-4).



    12. Sobre o atestado de bom comportamento carcerário, embora sirva de substrato à decisão judicial, não condiciona o Juiz a implementar a transferência a regime mais brando, podendo ele formar a sua convicção a partir de outros elementos constantes nos autos. 



    13. Como bem salientou a Ministra Ellen Gracie, “a noção de bom comportamento, tal como prevista no art. 112, da LEP (na redação dada pela Lei n° 10.792/03), abrange a valoração de elementos que não podem se restringir ao mero atestado de boa conduta carcerária” (HC nº 95.253/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 02/09/2008, p. 26/09/2008). 



    14. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador”. (RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014, p. 17/06/2014). 



    15. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator